Tribunal: TJMT
Processo: 1010773-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010773-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GARCEZ PEREIRA JUNIOR - CPF: 850.598.038-72 (AGRAVANTE), MARIANA DINIZ MENDONCA - CPF: 452.691.906-30 (AGRAVANTE), ANA VIRGILIA GARCEZ PEREIRA - CPF: 076.981.008-04 (AGRAVANTE), COLONIZADORA RIO TELES PIRES DO BRASIL S A - CNPJ: 03.470.267/0001-30 (AGRAVADO), INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (AGRAVADO), INDIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 33.901.695/0001-31 (AGRAVADO), ARIOSTO DA RIVA - CPF: 002.367.568-34 (AGRAVADO), ROQUE BAUMGARTEN - CPF: 384.282.539-00 (AGRAVADO), AILTO JOAO ZAGO - CPF: 485.252.009-72 (AGRAVADO), CLARICE CONCEICAO MANTOVANI ZAGO - CPF: 715.355.009-72 (AGRAVADO), AUGUSTO DOS SANTOS NETO - CPF: 276.468.908-04 (AGRAVADO), ANTONIO SINKOS FILHO - CPF: 144.247.209-00 (AGRAVADO), JOAO NATALICIO DA SILVA - CPF: 161.901.069-00 (AGRAVADO), MARCIO LUIZ FERRONATO - CPF: 588.626.099-49 (AGRAVADO), ROSELI PAULI BACKES - CPF: 854.089.481-53 (AGRAVADO), JULIO LOPES FILHO - CPF: 353.217.921-00 (AGRAVADO), SADI PELLAT - CPF: 232.815.450-68 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 460.085.941-34 (AGRAVADO), MOISES BALBINO DOS SANTOS - CPF: 214.647.318-53 (AGRAVADO), NAIR HIPOLITO DIEFENTHAELER - CPF: 962.970.341-68 (AGRAVADO), JOSE ERNI SCHLICKMANN - CPF: 384.308.869-15 (AGRAVADO), MARIA LOURDES PICOLI - CPF: 915.804.551-15 (AGRAVADO), CLEDIR JOSE TRES - CPF: 585.056.799-20 (AGRAVADO), JOSE BALBINO DOS SANTOS - CPF: 197.581.979-91 (AGRAVADO), MARIO LUIZ GIACOMELLI - CPF: 422.692.889-04 (AGRAVADO), VALDOMIRO ALVES DA SILVA - CPF: 421.794.671-68 (AGRAVADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (PROCURADOR), HUGO LEON SILVEIRA - CPF: 070.331.559-56 (PROCURADOR), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (PROCURADOR), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (PROCURADOR), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (PROCURADOR), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (PROCURADOR), VANESSA BAUMGARTEN - CPF: 046.273.361-01 (PROCURADOR), REGIS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 405.459.891-91 (PROCURADOR), HUGO LEON SILVEIRA - CPF: 070.331.559-56 (ADVOGADO), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), ELIANI ALVES CHAGAS DO PINHEIRO - CPF: 303.608.381-20 (ADVOGADO), JULIO BENEDITO (AGRAVADO), FELIXS ANDRECOVISC (AGRAVADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), LEONARA ALVES DA SILVA (AGRAVADO), PEDRO FRANCISCO PEREIRA (AGRAVADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), VANESSA BAUMGARTEN - CPF: 046.273.361-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – APLICAÇÃO DO ART. 338 DO CPC – POSSIBILIDADE – OPORTUNIDADE DE SUBSTITUÇÃO DO POLO PASSIVO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS – FIXAÇÃO ENTRE TRÊS E CINCO POR CENTO DO VALOR DA CAUSA (CPC, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 338) - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Alegando o réu, em defesa, sua ilegitimidade passiva, deve ser facultado ao autor alterar a petição inicial para substituição do polo passivo (art. 338 do CPC) e fixado honorários sucumbenciais, nos termos do parágrafo único do referido artigo, entre três e cinco por cento do valor da causa, ou sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO CARLOS GARCEZ PEREIRA JUNIOR, MARIANA DINIZ MENDONÇA e ANA VIRGÍLIA GARCEZ PEREIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Apiacás/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reivindicatória e Perdas e Danos” (Proc. no 0000883-18.2014.8.11.0084), ajuizada pelos agravantes contra COLONIZADORA RIO TELES PIRES S.A. e outros vinte e seis réus, deferiu o pedido de substituição processual no polo passivo, substituindo-se o réu Valdomiro Alves da Silva por sua filha Polyane Vaneli da Silva, e fixou honorários advocatícios em favor do advogado do excluído “no patamar de 3% do valor da causa” (cf. Id. no 31083454 dos autos de origem).

Os agravantes sustentam que o agravado Valdomiro Alves da Silva induziu o Juízo a erro, já que, mesmo sabendo que iria sofrer esta ação, uma vez que recebeu preventivamente uma notificação extrajudicial realizada pelo cartório de Apiacás, nada manifestou em evidente má-fé.

Afirmam que a notificação realizada previamente, se mostrou necessária justamente para vincular o ocupante ao lote, mas o agravado Valdomiro, não respondeu a notificação, deixando para se manifestar somente nos autos, para dizer não ser o proprietário do lote, mas sim, sua filha.

Ressaltam que, “não bastasse
a explicita má-fé do Agravado Valdomiro Alves da Silva, a sua contestação é intempestiva”, nos termos da certidão vinculada ao Id. 113787934, além disso, “não podem ser punidos com a frieza da lei, a vista que a sua atuação nestes autos sempre foi leal e ordeira, em confronto com a posição do Agravado Valdomiro Alves da Silva que agiu de má fé, ao deixar o tramite processual seguir para requerer a substituição processual que, deveria pelo principio da boa fé, ter indicado desde o momento em que fora notificado, evitando toda esta celeuma e desgaste”

Pede, pois, o provimento do recurso para que os honorários de sucumbência sejam reduzidos para o percentual de 1% sobre o valor da causa. (cf. Id. n. 168020679)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. no
169594196
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, o agravado Valdomiro Alves da Silva refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
171618670
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

DEFIRO o pedido de substituição do polo passivo, proceda com a substituição do polo passivo do réu Valdomiro para inclusão como litisconsorte passivo a Srta. Polyane Vaneli da Silva, devidamente qualificada à ref. 140. Em razão da substituição, fixo os honorários ao advogado do requerido excluso e devidos pelo requerente, no patamar de 3% do valor da causa, nos termos do parágrafo único do artigo 338 do CPC.

Como se sabe, uma vez alegada a ilegitimidade passiva em preliminar de contestação, deve o juiz facultar ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para proceder à emenda à inicial, para promover a substituição do réu, nos exatos termos do que preleciona a norma do art. 338 do CPC:

"Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu".

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o.

No mesmo sentido, tem-se, também, o art. 339, §1o, do CPC/15, o qual aborda acerca da substituição do réu ilegítimo, senão vejamos:

Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

§ 1o O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338.

Volvendo ao caso específico dos autos, verifica-se que os agravantes interpuseram o presente recurso afirmando que não poderiam ter sido condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual estabelecido, ante a má-fé do agravado
Valdomiro Alves da Silva, já que, tendo recebido notificação extrajudicial sobre a ação em questão, teria permanecido inerte, manifestando apenas nos autos, quando informou não ser o proprietário do lote em discussão. Além disso, alegam que a contestação apresentada foi intempestiva e, assim, requerem a redução dos honorários sucumbenciais fixados para o percentual de 1% sobre o valor da causa.

Contudo, tendo em vista o disciplinado na lei, a conclusão que se chega senão a de que devem ser arbitrados honorários de sucumbência a serem pagos pelos agravantes em favor do patrono do agravado excluído da lide, ainda que os agravantes tenham concordado com a exclusão do agravado do polo passivo, com sua substituição processual por quem de fato possuí legitimidade para representar o polo passivo.

Assim, razão não assiste aos agravantes no que tange ao seu pedido principal de redução dos honorários advocatícios em debate, eis que sua sucumbência é inequívoca e seu dever de pagar referida verba em favor do réu ilegítimo resta expressamente previsto no citado art. 338, parágrafo único do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO RÉU ILEGÍTIMO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. Uma vez apresentada a contestação e aperfeiçoada a relação processual, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva aduzida na contestação com a consequente extinção do feito em relação ao réu ilegítimo torna imperiosa a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 c/c art. 338, caput e parágrafo único do CPC. (TJ-MG - AI: 10000200674448001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 30/09/2020, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2020)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULO AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE - DPVAT – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC – APLICAÇÃO DO ART 338 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – OPORTUNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PREJUIZO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Alegando o réu, em defesa, sua ilegitimidade passiva, deve ser facultado ao autor alterar a petição inicial para substituição do polo passivo (art. 338 do CPC/15). Não sendo o autor intimado, de rigor a anulação da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito.- (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - N.U 0002298-48.2012.8.11.0038 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO -

Julg. 25/01/2023)

Apesar de ter sido encaminhada notificação extrajudicial ao agravado, esta não o vincula a resposta imediata aos agravantes. Necessário e mais eficaz teria sido a busca sobre o real proprietário do lote discutido nos autos e aí sim, incluí-lo no polo passivo da demanda. Outrossim, o fato de ter sido intempestiva a contestação, também não demonstra o desacerto da decisão agravada, uma vez que foi oportunizado aos agravantes a manifestação sobre o teor da contestação, não havendo qualquer prejuízo nesse sentido.

Portanto, a decisão agravada não merece qualquer reparo já que os honorários sucumbenciais foram fixados no percentual mínimo estabelecido (3%) no parágrafo único do art. 338 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023